Tribunal: STJ
Processo: 0379004-19.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 951271 - SP (2024/0379004-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: W F R (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
.
SUPRESSÃO
DE
HABEAS
CORPUS
INSTÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
VIOLAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Se a instância ordinária não examinou o pedido
consubstanciado na suposta incorreção da dosimetria
penal, não existe propriamente uma decisão de
indeferimento da pretensão, tornando inviável a
apreciação de matéria ainda não submetida ao exame
do Juízo originário, ainda que de ordem pública, sob
pena de supressão de instância.
2. É bem verdade que a revisão da dosimetria da
pena em
é admitida, mas apenas em
habeas corpus
situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou
abuso de poder, reconhecíveis de plano, sem
necessidade de incursão em aspectos circunstanciais,
fáticos ou probatórios.
3. "Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e dos
arts. 34, XVIII, alíneas
e
; e 255, § 4.o, inciso I,
a b
ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a
proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à
apreciação do órgão colegiado mediante interposição
de agravo regimental. Assim, não há se falar em
eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg
no AREsp n. 2.271.242/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
20/8/2024
DJe de
).
27/8/2024
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA48665680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/07/2025 22:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 7bffb971-e918-4123-ab56-b5cd1b63b9b4

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
25/06/2025
01/07/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48665680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/07/2025 22:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 7bffb971-e918-4123-ab56-b5cd1b63b9b4

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 951271 - SP (2024/0379004-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: W F R (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
.
SUPRESSÃO
DE
HABEAS
CORPUS
INSTÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
VIOLAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Se a instância ordinária não examinou o pedido
consubstanciado na suposta incorreção da dosimetria
penal, não existe propriamente uma decisão de
indeferimento da pretensão, tornando inviável a
apreciação de matéria ainda não submetida ao exame
do Juízo originário, ainda que de ordem pública, sob
pena de supressão de instância.
2. É bem verdade que a revisão da dosimetria da
pena em
é admitida, mas apenas em
habeas corpus
situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou
abuso de poder, reconhecíveis de plano, sem
necessidade de incursão em aspectos circunstanciais,
fáticos ou probatórios.
3. "Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e dos
arts. 34, XVIII, alíneas
e
; e 255, § 4.o, inciso I,
a b
ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a
proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à
apreciação do órgão colegiado mediante interposição
de agravo regimental. Assim, não há se falar em
eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg
no AREsp n. 2.271.242/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
20/8/2024
DJe de
).
27/8/2024
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48403651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:07
Código de Controle do Documento: bfabfae5-373e-4e02-b284-f312da3e98c4

Trata-se de agravo regimental interposto por W. F. R contra a decisão
de fls. 207-209, que rejeitou os embargos de declaração manejados em
desfavor da ato judicial que não conheceu do
(fls. 192-193).
habeas corpus
Nas razões recursais do agravo regimental, a defesa alega que
próprio Superior Tribunal de Justiça admite, em diversas hipóteses, o cabimento
do
para correção de ilegalidade manifesta na fixação da pena-
habeas corpus
base, sendo, portanto, plenamente compatível a utilização da via eleita no caso
concreto.
Argumenta, ainda, que os fundamentos deduzidos no habeas corpus
demonstram, de forma inequívoca, que a pena-base foi arbitrariamente
majorada, em flagrante ilegalidade, o que atrai a atuação corretiva do Poder
Judiciário, independentemente da fase processual.
Requer o reconhecimento da ilegalidade praticada na primeira fase da
dosimetria da pena e a consequente fixação da pena-base no mínimo legal, com
efeitos imediatos na execução penal.
Ao final, pugna seja reconsiderada a decisão monocrática agravada,
com o consequente conhecimento do
e a concessão da ordem
habeas corpus
para fixar a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação
idônea para sua exasperação.
Pede, alternativamente, o conhecimento da ordem a fim de que seja
determinada a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo para que promova o enfrentamento do mérito da impetração originária,
garantindo-se, assim, o regular exercício da jurisdição e o acesso à justiça.
De forma ainda subsidiária, que seja concedida a ordem de ofício, nos
termos do art. 654, §2o, do Código de Processo Penal, ou mesmo pelo
colegiado, diante da ilegalidade flagrante e atual na majoração da pena-base
sem fundamentação concreta, conforme pacífica jurisprudência deste Superior
Tribunal.
É o relatório.
VOTO

Conforme consignado na decisão agravada, a impetração do habeas
envolve matéria de fundo não apreciada no ato judicial impugnado, o que
corpus
impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena
de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA48403651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:07
Código de Controle do Documento: bfabfae5-373e-4e02-b284-f312da3e98c4

A questão devolvida a este Tribunal Superior ainda não foi enfrentada
no Tribunal de origem, não podendo ser apreciada neste momento, sob pena de
flagrante supressão de instância.
Com efeito, se a instância ordinária não examinou o pedido
consubstanciado na incorreção da dosimetria, não existe propriamente uma
decisão de indeferimento da pretensão. Logo, inviável a apreciação de matéria
ainda não submetida ao exame do uízo originário, ainda que de ordem pública,
J
sob pena de supressão de instância. Esses, a propósito, são os termos da
decisão agravada.
A matéria debatida nesta impetração não foi apreciada no ato judicial
impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DECLARADA NULA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO. IMPEDIMENTO DO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU E DESEMBARGADORES QUE ATUARAM
ORIGINARIAMENTE NO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DE
CONHECIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O pleito defensivo relativo à declaração de impedimento dos
julgadores não foi analisado pelas instâncias ordinárias, o que
obsta a análise diretamente por este Tribunal Superior, sob pena
de indevida supressão de instância, sendo certo que o incidente
de impedimento ou suspeição deve ser requerido junto ao Juízo
que conduzirá o processo, mediante demonstração do justo
impedimento, a teor do disposto no Código de Processo Penal.
Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n.
805.331/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
19/8/2024
23/8/2024
Não se olvida que a revisão da dosimetria da pena em habeas corpus
é admitida, mas apenas em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou
abuso de poder, reconhecíveis de plano, sem necessidade de incursão em
aspectos circunstanciais, fáticos ou probatórios e cuja apreciação tenha sido
exaurida nas instâncias ordinárias.
Isso não ocorreu neste caso concreto, devendo, como dito, o reexame
da pena ser realizado no julgamento de recurso próprio e pela instância
legítima.
Documento eletrônico VDA48403651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:07
Código de Controle do Documento: bfabfae5-373e-4e02-b284-f312da3e98c4

No que toca à suposta violação do princípio da colegialidade, como é
amplamente reconhecido, aplicável subsidiariamente ao presente caso, o art.
932, IV e V do CPP contempla a possibilidade de julgamento monocrático, razão
pela qual o relator poderá proferir decisão unipessoal quando o recurso
confrontar ou estiver em conformidade com súmulas do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, ou do próprio tribunal em que o
recurso é julgado.
Observa-se que o julgamento monocrático, nos casos permitidos, é
corolário natural da competência delegada pelo Tribunal regimentalmente.
Enfim, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48403651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:07
Código de Controle do Documento: bfabfae5-373e-4e02-b284-f312da3e98c4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 951.271 / SP
Número Registro: 2024/0379004-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004414620218260623 22586810820248260000 23538502021
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CINTIA MICHELE FOGACA RODRIGUES
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: W F R (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : W F R (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48640701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:27:29
Código de Controle do Documento: 5e9bef55-7f41-46d7-ba5f-d7cdf199fce9

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:27:29
Código de Controle do Documento: 5e9bef55-7f41-46d7-ba5f-d7cdf199fce9